Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-14.2021.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003944-14.2021.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA. PLENO EXERCÍCIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II), à pena de 02 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia imputando ao réu a prática de estelionato; (ii) utilização de artifício para obter cartão e senha bancária da vítima; (iii) transferência bancária de R$ 2.550,00 para conta de titularidade do réu sem consentimento ou conhecimento da vítima; (iv) sentença que promoveu a alteração da classificação jurídica dos fatos, de estelionato para furto qualificado mediante fraude, nos termos do art. 383 do CPP; (v) autoria delitiva evidenciada pela palavra da vítima e pelo comprovante de operação bancária.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por violação ao princípio da correlação; (ii) absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; e (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não configura violação ao princípio da correlação a alteração da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia, desde que mantida a identidade substancial dos fatos, conforme autoriza o art. 383 do Código de Processo Penal.
6. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
7. Mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória nas hipóteses em que comprovada a materialidade e autoria delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II e 171, caput; CPP, arts. 383 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG; AgRg no AREsp n. 2.582.736/RS; TJMT, ApCrim n. 1000127-64.2021.8.11.0013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003944-14.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 070.492.081-67 (APELANTE), EDVALDO GERONCIO DOS SANTOS - CPF: 040.531.164-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA. PLENO EXERCÍCIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II), à pena de 02 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia imputando ao réu a prática de estelionato;
(ii)
utilização de artifício para obter cartão e senha bancária da vítima;
(iii)
transferência bancária de R$ 2.550,00 para conta de titularidade do réu sem consentimento ou conhecimento da vítima;
(iv)
sentença que promoveu a alteração da classificação jurídica dos fatos, de estelionato para furto qualificado mediante fraude, nos termos do art. 383 do CPP;
(v)
autoria delitiva evidenciada pela palavra da vítima e pelo comprovante de operação bancária.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por violação ao princípio da correlação;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; e
(ii)
analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não configura violação ao princípio da correlação a alteração da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia, desde que mantida a identidade substancial dos fatos, conforme autoriza o art. 383 do Código de Processo Penal.

6. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

7. Mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória nas hipóteses em que comprovada a materialidade e autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4o, II e 171, caput; CPP, arts. 383 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG; AgRg no AREsp n. 2.582.736/RS; TJMT, ApCrim n. 1000127-64.2021.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Geovane Santos dos Anjos
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 1003944-14.2021.8.11.0086, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta a ocorrência de violação ao princípio da correlação, destacando que o apelante foi denunciado pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
). Alternativamente, argumenta a fragilidade das provas quanto à materialidade e autoria delitivas (id. 273456393).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 273456396).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 282028362).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Geovane Santos
foi denunciado pelo crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
), sob a seguinte narrativa fática:

“(...) No dia 14/03/2021, por volta das 15h31min, na Rua dos Marmeleiros, no 2237-W, Bairro: Parque do Sol, município de Nova Mutum/MT, o denunciado

GEOVANE SANTOS DOS ANJOS, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima EDVALDO GERONCIO DOS SANTOS a erro, mediante artifício.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima EDVALDO solicitou que o denunciado, seu sobrinho, efetuasse a instalação do aplicativo da Caixa Econômica Federal em seu aparelho celular, a fim de que pudesse realizar as virtualmente as transações bancárias.

Acontece que o denunciado, alegando não ter condições de configurar o aplicativo, solicitou o cartão e senha bancária correspondente, o que foi prontamente fornecido pela vítima.

Em seguida, em posse destas informações realizou uma transferência no importe de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais) da conta da vítima a outra conta, vinculada à plataforma ‘Mercado Pago’, de titularidade do próprio denunciado (Num. 68104759 - Pág. 8).

De se observar, então, a vontade deliberada do denunciado em obter vantagem ilícita, de modo que ludibriou a vítima a entregar-lhe, de boa-fé, o cartão bancário e senha correspondente, sob o pretexto de que seriam necessários para a configuração do aplicativo do banco. (...)”
(
sic,
id. 273455935).

Encerrada a fase instrutória dos autos, a magistrada singular aplicou o instituto da
emendatio libelli
(CP, art. 383), reconhecendo que os fatos narrados na inicial revelavam a prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II), condenando o apelante à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Princípio da correlação

A defesa alega violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, argumentando que o réu foi denunciado por estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), mas condenado por furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), sem o devido aditamento da peça acusatória, em desconformidade com o art. 384 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da correlação, também denominado princípio da congruência, estabelece que o réu não pode ser condenado por conduta diversa daquela narrada na denúncia, uma vez que a imputação delimita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, transcrevo as lições de Gustavo Henrique Badaró:

“(...) A regra da correlação entre a acusação e a sentença significa que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença. Ou seja, o acusado deve ser julgado, sendo condenado ou absolvido, pelos fatos que constam da denúncia ou queixa. O acusado não pode ser julgado por fato diverso. São nulas as sentenças extra petita (por exemplo, acusação por estelionato e condenação por apropriação indébita) ou ultra petita (por exemplo, denúncia por lesão corporal leve e condenação por lesão corporal grave). (...)”
(Processo Penal, 5a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 552).

Ocorre que, pelas mais diversas razões, é possível que, ao final da instrução processual, o juízo se convença quanto à inadequação da definição jurídica atribuída aos fatos pelo órgão acusador (
emendatio libelli
), hipótese em que poderá corrigir a capitulação para o tipo penal mais apropriado, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Ou seja, o instituto da
emendatio libelli
concede ao juízo mecanismo capaz de adequar o seu pronunciamento judicial aos fatos expostos na exordial acusatória, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da correlação.

Isso porque, no processo penal, o réu se defende de fatos, sendo irrelevante a classificação jurídica constante da denúncia ou queixa. Em outras palavras, é o contorno fático que delimita a atuação jurisdicional, partindo-se desse parâmetro a observância, ou não, ao princípio da correlação.

Esse é, aliás, o consagrado brocardo
“narra mihi factum dabo tibi jus”
(narra-me o fato e te darei o direito), expressamente acolhido pelo art. 383 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da correlação não exige uma identidade absoluta entre os fatos descritos na denúncia e aqueles apurados na instrução criminal, sendo suficiente que haja correspondência substancial da mesma situação de fato.

Essa mesma compreensão é reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023).

“(...) O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória e, ainda que isso possa agravar a situação jurídica do réu, não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre denúncia e sentença, visto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.736/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 02/09/2024).

No caso, diferente do que sustentado pela Defensoria, todos os fatos juridicamente relevantes para a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado foram descritos na denúncia, o que garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer surpresa.

A denúncia descreveu que o apelante, sob o pretexto de instalar um aplicativo bancário no celular da vítima, solicitou seu cartão e senha bancária, utilizando-os para realizar transferência no importe de R$ 2.550,00 para conta vinculada à plataforma
“Mercado Pago”
de sua titularidade.

De igual modo, a sentença prolatada reconheceu a prática do mesmo fato, divergindo apenas na capitulação jurídica indicada pela acusação.

Nesse ponto, a magistrada singular sabiamente considerou que o apelante usou de mentira para conseguir acesso à conta bancária da vítima e, posteriormente, sem o conhecimento dela, realizou a transferência dos valores.

Confira-se a fundamentação exposta:

“(...) A clássica distinção teórica entre esses dois crimes é a de que no estelionato a vítima entrega o bem ao agente, enquanto no furto mediante fraude o agente emprega a fraude para reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa para viabilizar a subtração.

Além dessa distinção clássica, há outro critério complementar que é essencial para diferençar o estelionato do furto mediante fraude:
no estelionato, a vítima, induzida em erro por fraude, tem sua vontade viciada para a entrega voluntária do bem ao agente, despojando-se voluntária e conscientemente de seu patrimônio, com ciência desse despojamento (a vítima sabe e concorda com a inversão da propriedade de seu patrimônio ao agente); já no furto mediante fraude, a vítima é enganada (ludibriada) pelo agente para reduzir a vigilância sobre a coisa ou para entregá-la sem finalidade de despojamento, na crença de que o bem será restituído, ou como forma de mera garantia
.

No caso dos autos, em realidade, a despeito de a vítima ser induzida em erro pela mentira (fraude) praticada pelo agente, entregando-lhe o cartão magnético e senha de acesso, essa entrega se deu a título precário e visando à mera instalação de aplicativo do banco no celular da vítima, e não como forma de entrega permanente (despojamento) do saldo existente na conta bancária.

Além disso, o cartão magnético não tem valor econômico algum para o agente, tratando-se de mero meio (instrumento) para a movimentação de valores e créditos em

contas bancárias ou para gastos a crédito (cartão de crédito); e, no caso, a vítima não autorizou o réu a fazer qualquer uso do cartão magnético para saques, compras ou transferência de valores, mas foi o réu que, de posse dos cartões magnéticos e senhas, transferiu os valores existentes em conta bancária da vítima, o que configura crime de furto qualificado mediante fraude. (...)”
(
sic,
id. 273456387).

Nesse panorama, não há falar em inobservância ao princípio da correlação, notadamente porque a denúncia e a condenação se assemelham ao reconhecer que a vítima entregou o cartão e a senha ao réu para mera instalação do aplicativo bancário, ou seja, a título precário, sem qualquer intenção de transferir valores, bem assim que o apelante a induziu mediante fraude a fornecer a senha da conta bancária, sem qualquer intenção de entregar ou transferir a quantia de R$ 2.550,00 ao apelante.

Dessa maneira, não houve alteração fática, mas apenas a redefinição da capitulação jurídica, para se adequar as ações descritas na denúncia e esclarecidas durante a fase instrutória. Melhor dizendo, não ocorreu surpresa para a defesa, que exerceu amplamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa em relação aos fatos descritos na denúncia, os quais permaneceram inalterados durante toda a instrução.

Assim, inviável cogitar a absolvição por ofensa ao princípio da correlação.

1.2. Provas de autoria e materialidade

Alternativamente,

a defesa sustenta a precariedade das provas para ensejar a condenação pelo crime de furto qualificado.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência (id. 273455931, p. 3), relatório de transferência bancária emitido pela instituição financeira (id. 273455931, p. 8) e pela prova oral colhida nos autos.

O apelante
Geovane
não compareceu em juízo e teve a revelia decretada. Na fase policial,
Geovane
admitiu ter recebido a senha e o cartão da vítima para instalar o aplicativo da instituição bancária. Disse ter feito todo o procedimento na presença da vítima e negou ter realizado qualquer transferência sem seu favor. Por fim, disse desconhecer a conta bancária indicada no extrato bancário da vítima.

A vítima
Edvaldo Geroncio dos Santos
, em seu depoimento judicial, confirmou que pediu ao apelante, seu sobrinho, para baixar um aplicativo bancário em seu celular, fornecendo-lhe o cartão e a senha para essa finalidade. Explicou que, dias depois, ao verificar o saldo de sua conta, constatou que
Geovane
havia realizado transferência no valor de R$ 2.550,00, sendo que os valores foram transferidos para conta em nome do próprio apelante.

A narrativa da vítima é corroborada pelo extrato de transação juntado aos autos, o qual confirma a movimentação de R$ 2.550,00, autorizada com a inserção de senha pessoal, em favor de conta da
instituição “Mercado Pago”
, em nome de
Geovane
(id. 273455931, p. 8).

Nesse contexto, a negativa defensiva apresentada pelo apelante em sede policial, de que jamais realizou qualquer transferência da conta da vítima, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

Outrossim, as declarações da vítima se mostraram firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção, notadamente o extrato bancário que comprova a transferência dos valores para conta vinculada ao nome do apelante.

Nesse ponto, importante relembrar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos e quando desprovida de motivos que pudessem levar a uma falsa imputação.

Nesse sentido:

“(...) Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000127-64.2021.8.11.0013, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025).

Ademais, o dolo do agente – consciência e vontade de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante fraude – resta evidenciado pela conduta engenhosa e ardilosa empregada, que extrapolou os limites da autorização conferida pela vítima, que apenas desejava a instalação de um aplicativo bancário em seu celular.

Ante o exposto, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que o conjunto de provas se mostra robusto e harmônico.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Geovane Santos dos Anjos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025